Tribunal: STF
Processo: HC 96472
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DE 
   CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO 
   PENAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM 
   DENEGADA. 
I - No caso sob exame, a sentença encontra-se 
   devidamente fundamentada, expondo, de modo inequívoco, as razões 
   de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do 
   cumprimento da pena em regime inicialmente fechado.
II - Ordem 
   denegada.